Tribunal: TJDFT
Processo: 0707949-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora no rosto dos autos de crédito que está sendo recebido pelo credor.
2. O devedor responde com todos os bens que integram a sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras preceituadas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. 2.1. Além disso o devedor responde com todos os bens presentes e futuros, no que diz respeito ao cumprimento das obrigações constituídas em seu desfavor, nos moldes da norma prevista no art. 789 do CPC.
3. A "penhora no rosto dos autos" consiste na constrição de determinado bem em disputa em outro processo judicial. 3.1. Assim, o crédito, o bem que ainda não foi adjudicado em favor do credor pode ser objeto de penhora, pois o devedor também responde com seus bens futuros (art. 789 do CPC), além de estar ressalvada expressamente a possibilidade de penhora no rosto dos autos dos “bens que forem adjudicados” no futuro (art. 860 do CPC).
4. No presente caso o próprio credor também figura nos autos no 0017343-78.2016.8.07.0001, nos quais os alugueres devidos à sociedade empresária agravada estão sendo depositados em conta judicial vinculada aos autos aludidos. 4.1. É importante destacar que o requerimento de penhora do montante mensal dos alugueres, formulado pelo agravante, foi indeferido pela Egrégia 2a Turma Cível, em razão de não terem sido, os negócios jurídicos de locação, celebrados com a sociedade anônima agravada. 4.2. Diante desse contexto, é inviável a reapreciação da questão por via indireta.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.